Tribunal: TJMT
Processo: 1020552-20.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020552-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VALDEMAR MAJO PINHO DA SILVA - CPF: 961.858.301-59 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL INTERPOSTO PELO DEVEDOR/RECORRENTE – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – BANCO AGRAVADO QUE LEVOU O TÍTULO REPRESENTATIVO DO DÉBITO A PROTESTO - CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, conclui-se pela efetiva constituição do devedor em mora, pois, ainda que a notificação extrajudicial expedida pelo Banco Agravante não tenha sido efetivamente entregue no endereço declinado pelo devedor fiduciário/Agravante em virtude de o endereço ser insuficiente, o credor fiduciante/Agravado protestou título no cartório competente.

Há entendimento jurisprudencial pacificado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar o protesto do título representativo do débito como pressuposto válido para constituição do devedor em mora.

Uma vez protestado o título executivo que aparelha os autos principais, está configurada a constituição do devedor em mora (art. 2.º e 3.º, Dec. Lei 911/69).

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao Instrumental interposto, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
VALDEMAR MAJO PINHO DA SILVA
em virtude da decisão monocrática em que neguei provimento ao Instrumental interposto pelo Recorrente.

O Agravante ratifica as razões expostas no Recurso de Agravo de Instrumento e aduz, em síntese, que o Branco Agravado não preencheu os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida na Exordial, haja vista que não foi comprovada a constituição do devedor em mora nos moldes estabelecidos no § 2.º, do artigo 2.º, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular 72 do STJ.

Sustenta que a instituição financeira Recorrida não instruiu o processo com aviso de recebimento, o que enseja a inexistência de constituição da mora do devedor. Afirma que o protesto cartorário não é admitido para fins de constituição em mora se não houve o esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário.

Aduz que a notificação extrajudicial do credor fiduciante/Agravado jamais chegou ao Agravante e que, em todas as tentativas sobreveio a informação de “endereço insuficiente”.

Amparado nesses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada e revogar o
decisum
que determinou a busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

Contrarrazões ao ID. 156094687.

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
VALDEMAR MAJO PINHO DA SILVA
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Por meio de decisão monocrática, neguei provimento ao Recurso, sob os seguintes fundamentos:

“Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei nº 911/69.

A prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente que, nos termos do § 2.º, do art. 2.º do Decreto-Lei 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação do devedor por meio de por carta registrada com aviso de recebimento, e será considerada válida se entregue no endereço fornecido quando da celebração do contrato.

A corroborar, o Superior Tribunal de Justiça/STJ possui firme o entendimento por meio do Verbete Sumular 72 no sentido de que a comprovação da mora do devedor fiduciário é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.

Na hipótese, verifica-se que, a despeito de a notificação extrajudicial expedida pelo Banco Agravante não ter sido efetivamente entregue no endereço declinado pelo próprio devedor fiduciário/Agravado (ID. 146751164 – autos de origem), o credor fiduciante/Agravado levou o título representativo do débito a protesto, como se denota do Instrumento acostado no ID. 28124490 – demanda principal.

Assim, uma vez protestado o título executivo que aparelha a execução na origem, tenho como configurada a constituição do devedor em mora, na forma do § 2º, do art. 2º e art. 3.º, ambos do Decreto-Lei nº 911/69, de onde decorre a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido, colaciono os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ. AgInt no AREsp 1644890/GO. Relator Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 15/09/2020). (sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. (...) 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido. (STJ. REsp. nº 1592422/RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 17/05/2016. Publicado em 22/06/2016).

Assim, comprovado nos autos o protesto do título executivo extrajudicial, não há falar em ausência da constituição em mora do devedor.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Certificando o trânsito em julgado deste decisum, ao arquivo.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Recurso de Agravo Interno, no qual o Recorrente pugna pela reforma do
decisum
objurgado, a fim de que o veículo apreendido seja restituído à sua posse.

Reanalisando os autos, a despeito das alegações expostas pelo Recorrente, constato que não trouxe argumentos e fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Na hipótese, examinando o caderno processual e o conjunto fático-probatório que o complementa, observo que o Banco Agravado levou o título representativo do débito ao protesto, como se denota do Instrumento acostado no ID. 28124490 – demanda principal.

Assim, ainda que a notificação extrajudicial expedida pelo Banco Agravante não tenha sido efetivamente entregue no endereço declinado pelo devedor fiduciário/Agravante porque era insuficiente (ID. 146751164 – autos de origem), o credor fiduciante/Agravado protestou título no cartório competente.

Logo, uma vez protestado o título executivo que aparelha os autos principais,
tenho como configurada a constituição do devedor em mora, na forma do § 2º, do art. 2º e art. 3.º, ambos do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido, colaciono os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing -
para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1644890/GO. Relator Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 15/09/2020).

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO.
DOCUMENTO EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL
. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. (...) 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato.
Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.

(STJ. REsp. nº 1592422/RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 17/05/2016. Publicado em 22/06/2016).

A norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem. Dessume-se desta perspectiva, portanto, que uma vez demonstrada a constituição do Agravante em mora, é de rigor a manutenção do
decisum
objurgado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e, por conseguinte, mantenho incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023